Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-02.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000712-02.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DE AQUINO - CPF: 545.895.331-20 (APELANTE), ADRIANO BANDEIRA DE SOUSA - CPF: 061.025.621-19 (APELANTE), GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA FERREIRA - CPF: 021.963.781-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM MARGEM DE RIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA URBANA CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO INDIVIDUAL VIA JUDICIAL. EMBARGOS E DEMOLIÇÃO MANTIDOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por moradores do bairro Vila Alta, no Município de São Félix do Araguaia-MT, contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Anulatória de Atos Administrativos e manteve embargo de obras e notificação para demolição de edificações construídas às margens do Rio Araguaia, em Área de Preservação Permanente (APP), por ausência de comprovação de que se trata de área urbana consolidada.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as edificações dos Apelantes estão situadas em APP sujeita à proteção legal; (ii) definir se a área se qualifica como núcleo urbano consolidado capaz de afastar as restrições do Código Florestal; (iii) estabelecer se é possível a regularização fundiária da área ocupada ou o reassentamento compulsório dos moradores por via judicial.

III. Razões de Decidir

3.

A Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo (CF/1988, art. 225).

4.

As margens do Rio Araguaia, em trecho com largura superior a 600 metros, são classificadas como APP com faixa mínima de 500 metros, nos termos do art. 4o, I, "e", da Lei no 12.651/2012.

5.

A ocupação de APP somente é admitida, em caráter excepcional, nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, condicionada à prévia autorização e licenciamento ambiental, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

A teoria do fato consumado não se aplica ao direito ambiental, conforme entendimento consolidado na Súmula 613 do STJ, tampouco se reconhece direito adquirido à permanência em área protegida.

7.

Os documentos apresentados pelos Apelantes — fotografias, declarações de moradores e atas administrativas — não suprem a exigência legal de comprovação técnica da existência de área urbana consolidada, nos moldes do art. 3o, XXVI, da Lei no 12.651/2012 e art. 47 da Lei no 11.977/2009.

8.

O Tema 1010 do STJ (REsp 1.770.760/SC e outros) definiu que, mesmo em área urbana consolidada, devem ser respeitadas as faixas mínimas de proteção previstas no art. 4o do Código Florestal.

9.

A alegação de que há tratativas administrativas para regularização fundiária (REURB) não autoriza, por si só, a permanência das edificações em APP, na ausência de projeto específico aprovado nos moldes dos arts. 64 e 65 da Lei no 12.651/2012.

10.

O Judiciário não pode, por decisão individual, substituir o processo coletivo de regularização fundiária nem determinar reassentamento habitacional, por se tratar de política pública de competência do Poder Executivo (CF/1988, art. 2o).

11.

Embora o direito à moradia seja constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 6o), ele não se sobrepõe ao dever de proteção ao meio ambiente, tampouco pode ser realizado em violação às normas de uso e ocupação do solo urbano e ambiental.

12.

Os atos administrativos que embargaram as obras e determinaram a demolição das edificações estão revestidos de presunção de legalidade e não foram infirmados por prova robusta.

13.

Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à vulnerabilidade social dos ocupantes, é razoável conceder prazo para a desocupação voluntária da área, como medida de transição humanizada.

IV. Dispositivo e Tese

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação irregular de Área de Preservação Permanente (APP) não pode ser regularizada judicialmente com base apenas em alegações genéricas de urbanização ou vulnerabilidade social.

2.

A caracterização de área urbana consolidada, para fins de mitigação de restrições ambientais, exige comprovação técnica e documental rigorosa, nos moldes do Código Florestal.

3.

direito à moradia não prevalece sobre a proteção ambiental quando há ocupação irregular em APP, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

4.

regularização fundiária de áreas em APP depende de projeto específico aprovado e não pode ser determinada pelo Judiciário de forma isolada.

5.

A imposição judicial de reassentamento de famílias em situação irregular configura ingerência indevida em políticas públicas e viola a separação dos poderes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 6o, 23, VI, VII e IX, e 225; Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, II e XXVI; 4o, I, “e”; 8o; 64 e 65; Lei n. 11.977/2009, art. 47; Lei n. 10.257/2001, art. 2o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 613; STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013; STJ, REsp 1.770.760/SC (Tema 1010); TJMT, Apelação Cível n. 0002079-24.2017.8.11.0082, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023, DJE 27.07.2023; TJMT, AgRg AI n. 1005211-90.2018.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.05.2021, DJE 01.06.2021; TJMT, AI n. 1014183-78.2020.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.04.2021, DJE 05.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Raimundo de Aquino, Adriano Bandeira de Sousa e Glaucia Fernandes de Souza Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou improcedente o pedido da
Ação Anulatória De Atos Administrativos
, movida pelos Recorrentes, mantendo o embargo de obras e a notificação para demolição de edificações situadas no bairro Vila Alta do Município de São Félix do Araguaia-MT.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no fato de que as construções estão localizadas em Área de Preservação Permanente (APP), a menos de 500 metros das margens do Rio Araguaia, em violação ao art. 4o, inciso I, alínea ‘e’, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), não havendo comprovação de que se trata de área urbana consolidada nos termos legais.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que a região constitui área urbana consolidada, com infraestrutura e serviços públicos, e que o ato sentencial não ponderou adequadamente o direito fundamental à moradia.

Sustentam, ainda, que há processo de regularização fundiária em andamento e que a determinação de demolição seria medida desproporcional.

Apesar de devidamente intimado (id. 324898382), o Município de São Félix do Araguaia não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Drs. Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há núcleo urbano consolidado nos termos legais e que a proteção ambiental deve prevalecer diante da ausência de comprovação dos requisitos para regularização.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Antônio Raimundo de Aquino, Adriano Bandeira de Sousa e Glaucia Fernandes de Souza Ferreira insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou improcedente o pedido da
Ação Anulatória De Atos Administrativos
, movida pelos Recorrentes, mantendo o embargo de obras e a notificação para demolição de edificações situadas no bairro Vila Alta do Município de São Félix do Araguaia-MT.

Denota-se dos autos que os Recorrentes, moradores do Bairro Vila Alta, impugnaram atos administrativos que embargaram e determinaram a demolição de suas residências sob alegação de estarem situadas em Área de Preservação Permanente (APP), a menos de 500 metros do Rio Araguaia.

Tentaram de todas as formas, com os documentos apresentados, demonstrar que o local constitui área urbana consolidada, o que, se comprovado, permitiria a aplicação de exceções legais e a adoção de solução fundiária (REURB).

De início, cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Constituição brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Nesse aspecto, é importante destacar que a CRF, no artigo 23, incisos VI, VII e IX, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Nessa esteira, inexistem dúvidas de que a proteção ao meio ambiente é dever de todos os entes públicos.

Sobre a temática, o Código Florestal assim dispõe:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45o, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25o , as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

[...]

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste artigo, com regras que estabeleçam:

I – a não ocupação de áreas com risco de desastres;

II – a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; e

III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta Lei.

No caso dos autos, não houve permissão administrativa de ente público, para que os requeridos utilizassem a área objeto da demanda, qualificada como área verde e de preservação permanente, localizada no Bairro 1o de Março.

Logo, as edificações e construções constantes na localidade foram realizadas ao arrepio das normas regulamentares, de forma que a sentença não comporta alteração.

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) constituem espaços territoriais especialmente protegidos, cuja função ecológica essencial é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

O Rio Araguaia, no trecho que margeia São Félix do Araguaia, possui largura que supera 600 metros, conforme é notório e incontroverso, incidindo, portanto, a faixa de 500 metros de cada margem como área de preservação permanente.

Inclusive,
quanto à fundamentação do apelo de que o imóvel dos Apelantes se encontra em APP, mas em área urbana consolidada, e por isso se impõe a manutenção das ocupações, uma vez que estão ambientalmente descaracterizadas, tal assertiva também não tem respaldo na legislação de regência, e especialmente na jurisprudência, pois são áreas intocáveis ou intangíveis, por conseguinte
non aedificandi
, o que impede de continuar na ilegalidade e degradando o ecossistema, pois em meio ambiente é inaplicável a teoria do fato consumado ou direito adquirido, nos termos da Súmula 613/STJ, tendo como consequência as penalidades da demolição das construções civis e recuperação integral do dano perpetrado na área de preservação permanente.

As únicas exceções previstas legalmente se referem à utilização da área para fins de utilidade pública, social e baixo impacto ambiental, nos termos dos arts. 3o, X, e 8o, § 2o, da Lei no 12.651/12, mas não dispensa rigoroso processo de licenciamento ambiental e que não é o caso dos autos.

Logo, não há possibilidade de argumentar pela existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: “em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado” (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).

Ademais, em relação ao argumento de possibilidade de regularização da área, anoto que o próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), “na forma da lei”.

Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

Logo, o REURB decorre de atuação do Poder Executivo em política habitacional pública e de regularização coletiva, o que afasta a atuação do poder judiciário de regularizar situações individuais.

Sendo assim, em razão das edificações estarem inseridas em espaço de APP, só existe a possiblidade de regularizar a situação, nas hipóteses de utilidade pública, social ou baixo impacto ambiental - art. 8o da Lei n. 12.651/12, não sendo o caso narrado na hipótese.

Por todo o narrado, conclui-se que não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, I, IV, V, VII, da Lei n. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E

DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO LOCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PERICULLUM IN MORA INVERSO – RISCO PARA OS AGRAVANTES E RESPECTIVAS FAMÍLIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante a relevância do direito fundamental à moradia é certo que tal direito não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, porquanto tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

2. In casu, a construção irregular em área pública está compreendida em faixa de servidão de linhas de transmissão de energia elétrica, cujos cabos de alta tensão passam por cima das construções ocupadas pelos Agravantes, caracterizando ocupação irregular em área de risco o que certamente deve ser sopesado na espécie, a fim de se evitar desastres que exponham a risco a vida das pessoas.

3. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (fumus boni juris e periculum in mora), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

(N.U 1005211-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Embora os apelantes aleguem que a área constitui núcleo urbano consolidado, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A caracterização de área urbana consolidada, para fins de mitigação das restrições ambientais em APP, exige o preenchimento cumulativo de requisitos técnicos e jurídicos rigorosos, conforme previsto no art. 3o, inciso XXVI, da Lei no 12.651/2012 c/c art. 47 da Lei no 11.977/2009.

Não basta a mera existência de algumas edificações e prestação pontual de serviços públicos. É necessário demonstrar, de forma robusta e mediante documentação técnica adequada, que se trata de área com: (i) densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare; (ii) sistema viário formalmente implantado e integrado ao planejamento urbano municipal; (iii) malha viária com vias de circulação pavimentadas ou, no mínimo, oficialmente reconhecidas; (iv) infraestrutura de abastecimento de água potável coletivo; (v) infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto sanitário; (vi) distribuição de energia elétrica regular; e (vii) equipamentos urbanos de educação, saúde, lazer e cultura.

No caso concreto, não há nos autos estudos técnicos, levantamentos topográficos, plantas de situação, relatórios de densidade demográfica ou qualquer documentação que comprove o preenchimento dos requisitos legais.

Os Apelantes anexaram aos autos os seguintes documentos para demonstrar a consolidação urbana do Bairro Vila Alta:

1.

Fotografias da região (Docs. 6, 7 e 8), que mostram residências edificadas, vias públicas delimitadas, infraestrutura urbana existente, posteamento e iluminação pública, bem como presença de comércios e equipamentos públicos.

2.

Documento da Associação de Moradores (Doc. 12), que declara expressamente que o bairro possui infraestrutura básica implantada, com organização em quadras e lotes, fornecimento de água, luz, esgoto e coleta de lixo.

3.

Atas da Comissão de Assuntos Fundiários (Docs. 9 e 10), que reconhecem que o Município acompanha há anos a ocupação da área e está em processo de regularização, inclusive com previsão de uso da REURB-S (interesse social), o que demonstra que a Comissão considera opções de usucapião coletivo, desapropriação e memoriais descritivos em elaboração, o que confirma o reconhecimento da vocação urbana da área.

4.

Declarações de hipossuficiência e comprovantes de residência (Docs. 2 e 3) para demonstrar a vulnerabilidade social dos moradores, reforçando a necessidade de proteção fundiária urbana.

Acontece que nenhum desses documentos são aptos para demonstrar que se trata de área urbana consolidada a ponto de afastar a proteção legal conferida às APPs (Áreas de Preservação Permanente), especialmente quando se trata de margem de rio com significativa largura e relevante função ecológica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1010, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.770.760/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC), fixou a seguinte tese:

“Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

O próprio acórdão paradigma esclarece que a norma inserta no Código Florestal (art. 4o, caput, inciso I), ao prever medidas mínimas para as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, é especial e específica, devendo prevalecer sobre eventual norma municipal menos restritiva.

Portanto, ainda que se reconhecesse a área como urbana consolidada (o que não se verifica no caso), a faixa de 500 metros prevista no art. 4o, I, ‘e’, do Código Florestal deveria ser respeitada, conforme orientação vinculante do STJ.

Os apelantes invocam os arts. 64 e 65 da Lei n. 12.651/2012 e a Lei n. 13.465/2017 (Lei da REURB) para sustentar a possibilidade de regularização fundiária na área. Contudo, fazem-no de forma descontextualizada e sem observância dos requisitos legais. Explico.

O art. 64, § 1o, do Código Florestal estabelece que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP somente poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, previstas na própria lei, e desde que: a) seja comprovada a inexistência de alternativa técnica e locacional; b) sejam atendidas as condições e os padrões aplicáveis aos corpos de água; c) seja realizado o devido processo de licenciamento ambiental.

Já o art. 65 do mesmo diploma legal dispõe que, na REURB-S de núcleos urbanos informais que ocupam APP não identificadas como áreas de risco, a regularização será admitida mediante aprovação de projeto específico, elaborado por profissional legalmente habilitado, que demonstre as melhorias ambientais em relação à situação anterior.

No caso dos autos, inexiste qualquer projeto de regularização fundiária aprovado ou em fase avançada de tramitação. As referências genéricas a “tratativas” e “reuniões” não suprem a necessidade de apresentação de estudo técnico robusto que demonstre: (i) a caracterização efetiva do núcleo urbano informal consolidado; (ii) a inexistência de alternativa locacional para a população; (iii) a inexistência de risco à vida e à integridade física dos moradores; (iv) as melhorias ambientais que serão implementadas; (v) as medidas de compensação ambiental, quando cabíveis.

A legislação não autoriza a permanência automática e indefinida de construções em APP sob o argumento genérico de que “há tratativas de regularização”. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais é da parte que pretende a regularização, e não do Poder Público ou do Judiciário.

Embora o direito à moradia seja garantido constitucionalmente (art. 6o da CF/88), sua concretização não pode ocorrer em detrimento de outro direito fundamental de igual estatura: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

A solução para o déficit habitacional não pode ser a relativização indiscriminada das normas de proteção ambiental, pois o Poder Público possui o dever constitucional de implementar políticas públicas habitacionais adequadas, mas isso não autoriza a ocupação irregular de áreas ambientalmente protegidas.

No caso concreto, a manutenção das edificações em APP compromete não apenas o interesse difuso de proteção ao Rio Araguaia, mas também coloca em risco os próprios moradores, que estão sujeitos a enchentes, deslizamentos e outros eventos naturais potencializados pela ocupação irregular de áreas de risco.

Portanto, a demolição das construções irregulares não constitui medida desproporcional, mas sim adequada e necessária à proteção de interesse público primário, que é a preservação ambiental e a segurança da própria população.

Os atos administrativos praticados pelo Município Apelado – embargo de obras e notificação para demolição – encontram-se revestidos da presunção de legitimidade e legalidade, atributos inerentes aos atos da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Referida presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos. Os Apelantes não demonstraram qualquer vício no procedimento administrativo ou ilegalidade na imposição das sanções.

Ao contrário, o Município agiu no exercício regular de seu poder de polícia ambiental, cumprindo o dever constitucional de fiscalizar e coibir condutas lesivas ao meio ambiente, conforme lhe impõe o art. 225, § 3o, da Constituição da República.

A atuação tardia não configura renúncia ao poder de polícia, tampouco gera direito adquirido à manutenção da irregularidade. A qualquer tempo, pode a Administração corrigir situações de ilegalidade, especialmente quando se trata de proteção ao meio ambiente, que constitui dever irrenunciável do Estado.

É inegável que a situação dos Apelantes desperta legítima preocupação social, pois são pessoas em situação de vulnerabilidade que, diante da omissão estatal em prover políticas habitacionais adequadas, acabaram ocupando área ambientalmente protegida.

Contudo, por mais compreensível que seja a situação fática, o Poder Judiciário não pode substituir-se ao legislador para flexibilizar normas ambientais cogentes, tampouco pode suprir a omissão do Poder Executivo em implementar políticas públicas habitacionais.

O papel do Judiciário é aplicar a lei ao caso concreto, não criar exceções casuísticas que, embora possam atender a interesses individuais imediatos, comprometem a proteção de bens jurídicos de natureza coletiva e intergeracional.

A sensibilidade social não pode conduzir à insegurança jurídica nem à relativização de normas de ordem pública. Se toda ocupação irregular em APP pudesse ser chancelada judicialmente sob o argumento da vulnerabilidade social, estaríamos institucionalizando a degradação ambiental e incentivando novas ocupações irregulares.

A solução adequada passa pela atuação coordenada dos Poderes Executivo e Legislativo na implementação de políticas habitacionais que respeitem as normas ambientais, e não pela flexibilização judicial de normas cogentes.

O pleito de reassentamento formulado pelos Apelantes, conquanto compreensível sob a perspectiva da proteção social, extrapola os limites da competência jurisdicional e não pode ser deferido por este Tribunal.

A determinação de reassentamento de famílias em áreas regularizadas, com infraestrutura e condições adequadas, constitui típica política pública habitacional, cuja formulação e execução compete privativamente ao Poder Executivo Municipal, no exercício de suas atribuições administrativas e discricionárias. Trata-se de atividade que envolve escolhas políticas, planejamento urbano, alocação orçamentária e execução de programas sociais — matérias que não se submetem à imposição judicial direta, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF).

O Poder Judiciário não dispõe de competência constitucional para substituir o administrador público na definição de prioridades, na escolha de áreas aptas ao reassentamento, na elaboração de projetos habitacionais ou na destinação de recursos públicos. Ainda que o direito à moradia seja direito fundamental (art. 6o, CF), sua concretização se dá, primordialmente, por meio de políticas públicas implementadas pelos órgãos competentes, e não por determinações judiciais que impliquem ingerência na esfera administrativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário determinar a execução de políticas públicas específicas, salvo em situações excepcionalíssimas de absoluta omissão estatal que configure lesão a direito subjetivo líquido e certo — o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido o julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– RECURSO PROVIDO.

1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.

2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. 3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo
.

4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde. 5 – Recurso provido. (TJMT 10141837820208110000 MT, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2021). Negritei.

A menção à Lei n. 13.465/2017, especialmente ao art. 9o, não altera essa conclusão. A norma invocada estabelece dever de esforço do Poder Público, e não direito subjetivo exigível judicialmente de forma coercitiva. Trata-se de norma programática, que orienta a atuação administrativa, mas não autoriza o Judiciário a impor, de ofício, a realização de reassentamentos.

Registre-se, por oportuno, que eventual omissão do Município em promover soluções habitacionais adequadas pode ser objeto de controle pelos instrumentos próprios — ação civil pública, ação de improbidade administrativa, ou outros meios legais —, mas não autoriza a prolação de comando judicial substitutivo da vontade administrativa nestes autos.

Considerando, contudo, a necessidade de conferir tratamento humanizado e razoável à situação concreta, e tendo em vista a vulnerabilidade socioeconômica dos ocupantes, entendo por bem fixar
o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área, contados da intimação pessoal dos Apelantes.

Esse prazo se mostra suficiente e adequado para que as famílias possam buscar alternativas habitacionais, recorrer aos órgãos municipais competentes em busca de assistência social, e promover a retirada de seus pertences de forma organizada e digna, minimizando os impactos inerentes à desocupação.

Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, poderá ser determinada a desocupação compulsória, com auxílio de força policial, se necessário, nos termos da legislação processual vigente.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença encontra-se em perfeita sintonia com o Ordenamento Jurídico Pátrio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Antônio Raimundo de Aquino, Adriano Bandeira de Sousa e Glaucia Fernandes de Souza Ferreira, tão somente para conceder o prazo de
30 (trinta) dias para a desocupação voluntária da área, contados da intimação pessoal dos Apelantes,
no mais mantenho incólume o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025